Tribunal: TJES
Processo: 0001839-33.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001839-33.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (6)
APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DE REPACTUAÇÃO. PAGAMENTO PRÉVIO DE HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pemagran Pedras, Mármores e Granitos Ltda. e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos de embargos à execução movidos em face do Banco do Nordeste do Brasil S.A. A sentença homologou a desistência da ação, com base no art. 485, VIII, do CPC, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Os apelantes alegam que a desistência decorreu da repactuação da dívida no processo principal e que os honorários advocatícios já foram quitados no âmbito do acordo celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando já comprovado o pagamento prévio dessa verba no contexto de repactuação da dívida exequenda, nos termos de acordo firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de desistência dos embargos à execução resulta da repactuação da dívida exequenda, com a quitação expressa dos honorários advocatícios, conforme informado ao juízo e reconhecido pelas partes.

O Banco do Nordeste do Brasil S.A. confirma em contrarrazões que os honorários relativos tanto à execução quanto aos embargos à execução foram pagos previamente pelos embargantes.

Documentos constantes dos autos, como o e-mail acostado e petições protocoladas, comprovam que o pagamento a título de honorários foi exigido e efetivado para viabilizar a repactuação da dívida.

A manutenção da condenação em honorários configura bis in idem, por impor pagamento em duplicidade de verba já quitada no contexto da repactuação.

O entendimento deste Egrégio Tribunal é no sentido de afastar a condenação de honorários sucumbenciais quando o pagamento da verba já integra acordo celebrado entre as partes, conforme precedente da Apelação Cível nº 0031424-28.2019.8.08.0024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada quando comprovado que a desistência da ação decorre de repactuação extrajudicial que inclui a quitação prévia dessa verba, sob pena de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VIII; Lei nº 14.166/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0031424-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo Dias de Souza, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0001839-33.2020.8.08.0011

APELANTE
:
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA. E OUTROS

APELADO
:
BANCO DO NORDESTE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Pemagran Pedras, Mármores e Granitos Ltda. e outros em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos dos embargos à execução opostos em face do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que homologou a desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões id. 12548849 sustentam os apelantes, em síntese, que o pedido de desistência foi realizado em razão do acordo firmado nos autos do processo principal (Execução nº 0003372-61.2019.8.08.0011), oportunidade em que restou quitada a verba honorária.

Sob tais premissas, entendem indevida a condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões id. 12548866 sustentando que “
a renegociação entabulada entre as partes foi concluída após o pedido de desistência, já tendo o apelante realizado os pagamentos dos honorários dos advogados do Banco relativos aos processos (execução e embargos)”,
razão pela qual não executaria o julgado.

Pois bem.

Cuidam os autos de embargos à execução extintos em decorrência do pedido de desistência apresentado pelos embargantes, insurgindo-se estes em face do capítulo sentencial que lhes atribuiu a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais.

Sem delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso, pois, como ratificado pela instituição financeira apelada em sede de contrarrazões,
“
a renegociação entabulada entre as partes foi concluída após o pedido de desistência,
já tendo o apelante realizado os pagamentos dos honorários dos advogados do Banco relativos aos processos (execução e embargos)
”.

O pagamento da rubrica já havia sido informado, também, ao juízo
a quo,
na petição id. 12548844, nos seguintes termos:

1.
A embargante, para fins de obter o enquadramento da dívida exequenda (repactuação), dentro do prazo legal, aos benefícios instituídos pela lei 14166/21, promoveu o pedido de desistência dos embargos à execução
,
bem como
ressarcimento de custas processuais ao credor e
pagamentos de honorários advocatícios, nos termos da citada lei
.

(...)

4. Isso posto, pugna pela rejeição dos embargos de declaração,
ressaltando a quitação, quanto aos honorários advocatícios decorrentes desse feito
.

Por seu turno, o
e-mail
apresentado no evento

id. 12548851 destacou que para a repactuação seria necessário o “
pagamento prévio de honorários e custas no valor de R$81.554,14”,
providência que, como visto, restou cumprida.

Portanto, pleiteada a desistência dos embargos à execução em decorrência da repactuação, cujo montante englobou a verba honorária (matéria incontroversa nos autos), mister a exclusão da verba, sob pena de
bis in idem
.

É como entende este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO EXPRESSO NA FORMA DO ART. 487, III, “c” DO CPC/15 – PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA – ERRO IN PROCEDENDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADESÃO AO REFIS – RENÚNCIA AO DIREITO COMO IMPOSIÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA – ADESÃO TAMBÉM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES RELATIVAS AO DÉBITO FISCAL – CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – BIS IN IDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo havido manifestação expressa da ora apelada quanto à renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, conclui-se que a sentença apelada padece de erro in procedendo ao ter subsumido o pedido da parte e norma diversa da pretendida. 2. À primeira vista, estar-se-ia diante de caso no qual caberia condenação da ora apelada, autora da ação anulatória de débito fiscal, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da fazenda estadual, a teor do previsto no artigo 90 do Código de Processo Civil. 3. No caso concreto, a apelada renunciou ao direito no presente processo em virtude de ter aderido ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS) instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021 e, consequentemente, adimplido com as obrigações tributárias discutidas nos autos.
4. Uma vez que o acordo extrajudicial realizado pela sociedade empresária apelada incluiu o pagamento de honorários advocatícios, resta afastada a obrigação de adimpli-los, tanto na execução fiscal, quanto em qualquer defesa ou ação correlata, seja administrativa ou judicial, considerando que a desistência de tais formas de impugnação é requisito legal para adesão à benesse prevista na Lei. 5. A Lei nº 11.331/2021 condicionou a adesão ao programa tributário à desistência de qualquer defesa relacionada à dívida confessada, consignando que os honorários advocatícios devidos estão inclusos no acordo extrajudicial afeto ao benefício fiscal. Destarte, considera-se que os honorários a que faz menção a referida norma são os devidos em qualquer ação relacionada ao tributo originário da execução fiscal, o que, por óbvio, abarca a presente ação anulatória de débitos fiscais, que possui natureza equivalente aos embargos à execução
. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0031424-28.2019.8.08.0024. Relator Sérgio Ricardo Dias de Souza. Data do julgamento 24/04/2024).

De conseguinte,
DOU

P
ROVIMENTO

ao recurso, para afastar a condenação dos recorrentes ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)